Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714873-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AC MILETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. RECORRIDO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO. IGP-DI. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPCA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL ECONÔMICO-FINANCEIRA. ANÁLISE CIENTÍFICA PARA ELUCIDAÇÃO DESSE ESPECÍFICO E RELEVANTE PONTO DE CONTROVÉRSIA SEQUER POSTULADA PELA AUTORA. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS NO VALOR DO ALUGUEL. MEDIDA PARA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS AO COMÉRCIO. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO HÍGIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos. 2. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada. 3. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Queda de faturamento por imprevista afetação econômica decorrente da pandemia que exige cabal demonstração do nível de impacto suportado pela apelante. Insuficiência de meras alegações para alcançar o benefício da revisão contratual. 4. Afirmada pela empresa locatária a necessidade de substituir o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) por outro indicador a si menos oneroso, sem a contrapartida de ser substituído por outro mais elevado quando decresce o termômetro de inflação no Brasil, evidente que o interesse manifestado de obter proveito exclusivo em detrimento da parte contratante dá ensejo a grave desequilíbrio contratual e a indevido enriquecimento sem causa. 5. É de ser julgado improcedente o pedido de revisão contratual fundado em desequilíbrio contratual causado pela pandemia da Covid-19 quando desconsidera o autor a necessidade de repartição dos riscos e prejuízos em decorrência das restrições impostas durante o estado pandêmico. Circunstância ponderada pela ré ao conceder descontos no valor dos alugueres. Inaptidão não comprovada das medidas adotadas pela parte ex adversa para amenizar as consequências da crise, possibilitando maior equilíbrio financeiro. 6. Não há elementos que indiquem que o IPCA reflete melhor a inflação no contrato de locação em voga sem causar perda anormal e excessiva ao locador (art. 21, parágrafo único, da LINDB), o que demandaria análise mercadológica a ser realizada mediante critérios objetivos que escapam a vocação da atividade judicante, sob pena de flertar com a arbitrariedade, caso acolhida a eleição unilateral de índice de correção diverso ao avençado. 7. Em regra, o valor da causa é a base de cálculo a ser considerada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que proferida sentença de improcedência dos pedidos autorais, conforme previsto no § 2o do art. 85 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pugnando para que seja substituído o critério do valor da causa pelo critério do proveito econômico da demanda para a fixação dos ônus da sucumbência, ante a possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido com a demanda, mesmo na hipótese de improcedência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030